Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-42.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000361-42.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO

APELADO: METALURGICA TRAPP LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO ALENCAR ULRICH, JULIA BAKUN

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francisco José dos Santos Neto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Metalúrgica Trapp Ltda ao ressarcimento do valor pago pelo produto (R$ 250,00), mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da ré, consistente na negativa de cobertura da garantia do produto, é capaz de gerar dano moral indenizável ou se constitui mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dano moral não se presume e deve ser efetivamente demonstrado, não bastando a alegação de mero dissabor ou contrariedade decorrente de vicissitudes da vida cotidiana. Para sua caracterização, faz-se necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

5. A situação vivenciada pelo autor, embora possa gerar natural aborrecimento ao consumidor, não possui magnitude suficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade, enquadrando-se no âmbito dos dissabores cotidianos inerentes às relações de consumo.

6. O autor foi integralmente ressarcido pelos danos materiais sofridos, recebendo de volta o valor pago pelo produto, demonstrando que eventual prejuízo foi adequadamente reparado.

7. A admissão indiscriminada de indenização por danos morais em situações de mero aborrecimento conduziria à banalização do instituto, comprometendo sua finalidade de reparar efetivas lesões aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80280005020238050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000361-42.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO e como apelada METALURGICA TRAPP LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.